Tribunal: CARF
Processo: 18471.002151/2007-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.002151/2007-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.251 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2020
Recorrente
JUAN CARLOS CELESTINO CODERCH MITJANS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
FATO
GERADOR COMPLEXIVO.
O direito de a Fazenda lançar o Imposto de Renda Pessoa Física devido no
ajuste anual decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato
gerador que, por ser considerado complexivo, se perfaz em 31 de dezembro de
cada ano (artigo 150, § 4o do CTN). Na ausência de pagamento ou nas
hipóteses de dolo, fraude e simulação, o prazo de cinco anos para constituir o
crédito tributário é contado do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado (artigo 173, I do CTN).
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
IMPROCEDÊNCIA.
A fase litigiosa do procedimento administrativo somente se instaura com a
impugnação do sujeito passivo ao lançamento já formalizado. Não há que se
falar em cerceamento de defesa quando o contribuinte tem acesso a todas as
informações necessárias à compreensão das razões que levaram à autuação,
tendo apresentado impugnação e recurso voluntário em que combate todos os
fundamentos do auto de infração.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO E OMISSÃO DE RENDIMENTOS. "BEACON HILL".
SUJEIÇÃO PASSIVA.
Não existindo nos autos elementos que identificam o contribuinte como sendo
o autor de transferências bancárias no exterior, não há como prosperar o
lançamento realizado por falta de identificação do sujeito passivo.
DESPESAS
MÉDICAS.
NÃO
DEPENDENTE.
CÔNJUGE
QUE
APRESENTOU DECLARAÇÃO EM SEPARADO PELO MODELO
SIMPLIFICADO.
As despesas com médicos e afins, dedutíveis na DIRPF, restringem se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de
seus dependentes. Não são dedutíveis as despesas relativas ao cônjuge não
informado como dependente e que apresentou declaração em separado optando
pelo desconto simplificado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.002151/2007-04
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.251 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002151/2007-04

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a
exigência fiscal incidente sobre a infração de acréscimo patrimonial a descoberto.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 288/292) interposto contra decisão da 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II (RJ) de fls.
270/281, a qual julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito formalizado no auto de
infração – Imposto de Renda Pessoa Física, lavrado em 21/6/2007 (fls. 148/223 e 227/228)
acompanhado do Termo de Verificação (fls. 180/181), decorrente de procedimento de
verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo contribuinte, em relação à declaração
de ajuste anual do exercício de 2003, ano-calendário de 2002 (fls. 5/9).
Do Lançamento
O crédito tributário objeto do presente processo, no montante de R$ 365.621,73,
já incluídos juros de mora (calculados até 30/11/2007) e multa proporcional (passível de
redução) de 75%, refere-se às infrações de acréscimo patrimonial a descoberto no montante de
R$ 540.570,71 e de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 4.335,16.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 20/12/2007 (fl. 230), o contribuinte apresentou
impugnação em 21/1/2008 (fls. 233/239), acompanhada de documentos (fls. 240/267) alegando
em síntese, conforme resumo extraído do acórdão recorrido (fl. 273):
a) Alega cerceamento do seu direito de defesa "por ter o procedimento fiscal se afastado
das normas constitucionais e legais que o regem, como ato administrativo". Suscita a
"origem político-mediática do programa fiscal, que vem sendo conduzido de modo
acelerado com a colaboração de autoridades estrangeiras, com documentos
problemáticos, na sua origem, vindos de um cenário vedado aos contribuintes na
execução de um acordo internacional de fiscalização, de questionáveis limites de
utilização, comprometendo a legitimidade da prova processual, sob os dogmas do
Direito Pátrio".
b) Entende que a hipótese de incidência adotada no procedimento fiscal do acréscimo
patrimonial a descoberto, com a sua natureza de presunção júris tantum, não pode
adotar a verificação auditorial por amostragem, como está afirmado no Termo de
Encerramento da Ação Fiscal.
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.251 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002151/2007-04

c) Defende que as datas indicadas no Auto de Infração (28/02, 31/03, 30/04, 31/05 e
30/06) situam fatos geradores aquém do qüinqüênio decadencial, o que invalida o
lançamento.
d) Sustenta que, na adoção de hipótese de incidência de forma diversa da prevista
legalmente, agrediu-se o princípio da tipicidade cerrada do fato gerador, além do
mencionado princípio inquisitorial presente no ato administrativo vinculado, que não
admite procedimento auditorial por amostragem.
e) Assevera que as bases de cálculo extraídas da Representação Fiscal n° 03240 não
esclarecem analiticamente as razões de sua adoção, confundindo operações alheias
como se próprias, operações em território estrangeiro como se alcançadas pelas normas
e sanções do direito interno, omitindo-se quanto à natureza meramente de intermediação
financeira do impugnante, e, por fim, tributando com evidente excesso de exação o
valor integral das operações. Ressalta que em nenhuma das operações bancárias
relacionadas na citada representação fiscal a pessoa física de Juan Coderch figura como
cliente da instituição financeira.
f) Expõe que não há informação sobre a taxa de câmbio utilizada nem esclarecimento
acerca das relações jurídicas entre os diversos figurantes das operações, nas quais o
nome de Juan Coderch jamais configurou como Order Customer, Debit Name ou Credit
Name.
g) No que diz respeito à glosa das despesas médicas de sua esposa, alega que inexiste
qualquer norma que estabeleça restrição no caso de apresentação de Declaração de
Ajuste Anual em separado pelos cônjuges. Transcreve decisões do Conselho de
Contribuintes e doutrina sobre o assunto.
h) Discorre sobre a sua atuação no mercado financeiro sob a rígida disciplina da
Resolução Bacen 2689.
i) Entende que o pronunciamento do Banco Safra foi de total irrelevância para basear a
exação uma vez que este se limita a relacionar operações legítimas de liquidação de
câmbio em remessas a beneficiários ao exterior de rendimentos auferidos legalmente no
país (dividendos e juros sobre ações depositadas na Bolsa).
j) Insurge-se contra a aplicação da taxa SELIC.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 18 de março de 2011, a 6a Turma da
DRJ no Rio de Janeiro II (RJ) julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário,
conforme ementa do acórdão no 13-33.874 - 6a Turma da DRJ/RJ2, a seguir reproduzida (fl.
270):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
A variação patrimonial não justificada por rendimentos declarados ou comprovados está
sujeita a lançamento de oficio por caracterizar omissão de rendimentos.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidas as despesas médicas, de
hospitalização, e com plano de saúde referentes a tratamento do contribuinte e de seus
dependentes, desde que preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
Inexiste cerceamento de defesa quando o contribuinte é cientificado do Auto de Infração
e tem a oportunidade de apresentar documentos e esclarecimentos na fase de
impugnação.
DECADÊNCIA.
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.251 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002151/2007-04

O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco
anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
JUROS DE MORA.
Sobre os créditos tributários vencidos e não pagos incidem juros de mora no percentual
equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.
ILEGALIDADE/INCONSTITUCIONALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de leis e atos normativos é
prerrogativa do Poder Judiciário, não sendo a instância administrativa competente para
tanto.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
‹Do Recurso Voluntário
Devidamente cientificado da decisão da DRJ em 24/11/2011 (AR de fl. 287), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 15/12/2011 (fls. 288/292), acompanhado de
documentos de fls. 293/308, alegando o que segue:
Preliminarmente, há que se destacar, a evidente ocorrência da decadência do direito
fazendário à constituição do crédito tributário, porquanto o art. 150, § 4o, do Código
Tributário Nacional, compreende o prazo de 5 (cinco) anos a contar do fato gerador,
considerando que, no caso concreto, o último dos lançamentos incluído no Auto de
Infração era de 30/06/2002, o que enseja o prazo para eventual efetuação a data de
30/06/2007. Enquanto, na verdade o Auto de Infração foi lavrado em 20/12/2007,
ultrapassando assim a data limite na forma que a Lei estabeleceu.
E, tangenciando às razões de mérito, a precipitação do lançamento ex-officio vulnerou o
direito do Recorrente durante a Fiscalização em justificar de forma iniludível o
tratamento contábil-fiscal dado à sua Declaração de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física — DIRPF, sobretudo pelas informações apresentadas, de origem bancária, de
cujo limite se fixa na impossibilidade de se produzir prova negativa. Importante
acentuar que o Colegiado a quo não se manifestou quanto aos argumentos expendidos
na Impugnação, quais sejam: da obediência aos princípios constitucionais-tributários, da
verdade material e inquisitorial que se equivalem àqueles do due processo of law e do
contraditório, preceitos presentes no artigo 142, do Código Tributário Nacional e
reiterados no direito estatutário do contribuinte (Lei no 9.784/99)
Ainda, nesse diapasão, revela que a hipótese de incidência adotada no procedimento
fiscal do "acréscimo patrimonial a descoberto", com a sua natureza de presunção juris
tantum, não pode adotar a verificação auditoria por amostragem, como está afirmado no
Termo de Encerramento da Ação Fiscal, de 20/12/2007, o que ameaça a verdade
material da essência do ato tributário, como se acentuará adiante nas razões de mérito
que invalidam o lançamento.
Ponto nodal da questão sob censura, o voto condutor do Julgamento em 1a instância
administrativa abordou o tema — acréscimo patrimonial a descoberto — afastando a
hipótese de amostragem em sua apuração, de forma lacônica, sob a alegação de que
"apesar de constar tal informação no Termo de Encerramento da Ação Fiscal,
verifica-se claramente através dos documentos que acompanham o Auto de
Infração que o valor das remessas ao exterior incluídas pela autoridade fiscal como
aplicação no Demonstrativo Mensal de Fluxo de Caixa (fls. 155) correspondem
exatamente às importâncias discriminadas no documento da Representação Fiscal
no 03240/05 (fls. 173/177) para o ano calendário 2002, não havendo qualquer
amostragem ou aferição no caso que aqui se aprecia"
A sustentação fiscal se baseou, tão-somente, na presunção de que o Recorrente teria
ordenado as remessas ao exterior, motivando o preenchimento de planilha
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.251 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002151/2007-04

(Demonstrativo Mensal de Fluxo de Caixa), e, desta forma, compreendeu que "não é
relevante para este julgamento se o contribuinte é ou não detentor da titularidade
de conta corrente em instituição financeira no exterior" (fls. 248). Todavia, a
premissa é equivocada, por se constituir em um paradoxo, porquanto se não
comprovado que o Recorrente é o responsável e/ou titular de eventuais valores
recebidos e/ou transferidos, como imputá-lo à responsabilidade?
Em abono jurisprudencial ao argumento da nulidade do lançamento fiscal baseado em
presunção absoluta, a Súmula no 67 (Portaria CARF no 52, de 21/12/2010) é iniludível
ao sintetizar o tema, sob a seguinte forma: "em apuração de acréscimo patrimonial a
descoberto a partir de fluxo de caixa que confronta origens e aplicações de
recursos, os saques ou transferências bancárias, quando não comprovada a
destinação, efetividade da despesa, aplicação ou consumo, não podem lastrear
lançamento fiscal." (Acórdãos precedentes: CSRF/01-04.663, de 13/10/2003; 106-
17.156, de 06/11/2008; 106-15.820, de 20/12/2006; 104-19.123, de 05/12/2002)
E, no caso sob censura, no âmbito processual-penal, no que tange ao Processo no
0523289-23.2006.4.02.5101 (2006.51.01.523289-0), na 2o Vara Federal Criminal da
Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, o Coordenador-Geral da Coordenação-
Geral de Recuperação de Ativos do Departamento de Recuperação de Ativos e
Cooperação Jurídica Internacional — Secretaria Nacional de Justiça — em ofício
endereçado ao Juiz Federal destacou a impossibilidade de localizar qualquer registro
relacionado à conta no 0119713294FF, justamente a conta adotada pela Fiscalização a
refletir a Variação Patrimonial a descoberto. Ato contínuo, o Magistrado responsável
pelo Processo Judicial ordenou a remessa dos autos ao Arquivo-Geral, não havendo,
pois, quaisquer conclusões que representem a relação do Recorrente com as
informações apócrifas aduzidas pela Fiscalização quando da lavratura do Auto de
Infração.
E, neste mesmo passo, há que se considerar, além da admissão judicial ao
arquivamento, motivado pelo pedido do Ministério Público Federal sob o inegável
reconhecimento que: "a falta de documentação comprovando a responsabilidade do
investigado, fato esse negado pelo investigado, apesar de reconhecer suas ligações
profissionais com o EURO CREDIT BANK, não permitiram a evolução da
investigação"
No que tange à dedução indevida das despesas médicas, invoca a decisão recorrida o
artigo 80, do RIR/99, bem como a Instrução Normativa SRF no 15, de 06/02/2001,
artigos 43 e 46, a sustentar que a cônjuge do Recorrente não foi informada como
dependente em sua Declaração de Ajuste Anual do exercício 2003, ano-calendário
2002, motivando a glosa efetuada pela autoridade fiscal. Acentua, ainda, de forma
equivocada, que as decisões administrativas não podem ser consideradas, visto que não
há lei que lhes atribua eficácia normativa, ainda que proferidas pelos órgãos colegiados.
Porém, a justificativa de forma evasiva de manutenção de glosa, afastando os julgados
administrativos, que revelam temas análogos, e, portanto, de evidente relação com o
tema sob análise, eis que como acentuado na Impugnação comprovada a relação de
dependência entre o sujeito passivo e sua cônjuge, deve ser admitida a dedução da
despesa médica. Irrelevante o fato de não haver a correspondente dedução a título
de dependente na declaração de ajuste anual (2o Conselho de Contribuintes, 4a
Câmara, Acórdão no 104-17.510, em 08/06/2000. Recurso Provido. Publicado no DOU
em 13/09/2000) e o contribuinte que pagar pensão judicial a ex-cônjuge e filhos
menores ou maiores incapacitados ou universitários, até 24 anos, pode deduzir
como tal as despesas médicas e com instrução efetuadas em favor dessas pessoas,
desde que as importâncias pagas a esse título estejam fixadas em decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente, observado o limite anual relativo às despesas
com instrução. (Dispositivos legais: Lei no 9.250/95, art. 4o, II e art. 8o, II, § 3o. Decisão
no 232/97. SRRF/ 7a Região Fiscal).
Vale repisar o testificado na Impugnação, sobre a glosa de despesas médicas do
cônjuge, submetida ao critério da última decisão destacada anteriormente, de lavra da
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.251 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002151/2007-04

Superintendência Regional da Receita Federal — SRRF/ 7a Região Fiscal, conduziria ao
absurdo de negar ao cônjuge o direito que estaria garantido ao ex-cônjuge, o qual
evidentemente apresenta separadamente a sua declaração de ajuste anual. Lembre-se a
dogmática constitucional sacramentada no artigo 226: "A família, base da sociedade,
tem especial proteção do Estado."
Na forma que esse Colendo Conselho solidificou o tema: "são dedutíveis as despesas
médicas do contribuinte e de seus dependentes, cujos pagamentos estejam
especificados e comprovados através de documentos hábeis e idôneos. No caso, há,
ainda, declarações dos profissionais envolvidos reconhecendo a efetiva prestação
dos serviços em favor do sujeito passivo ou de seus dependentes e a emissão dos
respectivos recibos. Cabe à autoridade fiscal demonstrar, com elementos seguros
de prova, a inexatidão ou a falsidade dos comprovantes apresentados, nos termos
do artigo 845, § r, do RIR/99.", é, portanto, sob os princípios da verdade material e da
capacidade contributiva, de cuja valoração obrigatória se acentua, sobretudo na dicção
da Professora Misabel A. Machado Derzí, censurando a omissão do legislador e o
silêncio doutrinário sobre o tópico, adverte:
Cita doutrina
Pelo exposto, ante as razões invocadas, ESPERA que esse Colendo Colegiado, em sua
nobre missão de convalidação do Estado Democrático de Direito, de evidente
cumprimento aos princípios constitucionais que informam e norteiam a matéria sob
julgamento, declare a nulidade absoluta do lançamento ex-officio decorrente do Auto de
Infração
sob
o
Processo
Administrativo-Fiscal
no
18741.002151/2007-04,
desconstituindo o crédito tributário correspondente.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminares
Decadência
O contribuinte alega a ocorrência da decadência do lançamento com base no
artigo 150, § 4o do CTN.
É importante destacar que o IRPF é um tributo cujo fato gerador é complexivo.
Isso significa que, a despeito de sua apuração ser mensal, ele está submetido ao ajuste anual,
momento no qual é possível definir a base de cálculo e aplicar a tabela progressiva do tributo,
pelo que o seu fato gerador apenas é aperfeiçoado na data de 31/12 de cada ano-calendário.
O STJ já se pronunciou acerca da decadência no Recurso Especial n° 973.733 SC
(2007/01769940), julgado pelo STJ em 12/8/2009, vinculante a este CARF, nos termos do artigo
62, § 2° do Anexo II ao RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de junho de 2015,
posto que a decisão foi submetida à técnica dos recursos repetitivos:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.251 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002151/2007-04

DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Documento: 5496751 -
RELATÓRIO, EMENTA E VOTO - Site certificado Página 5 de 12 Superior Tribunal
de Justiça Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz
de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São
Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008
Depreende-se da referida decisão que ao analisar o tema decadência, cabe ao
intérprete aplicar a regra da contagem do artigo 150, § 4o do CTN1, apenas se, cumulativamente,
estiverem presentes os seguintes requisitos: 1) ter ocorrido alguma antecipação de pagamento do

1 Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo
o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a
referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado
esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.251 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002151/2007-04

tributo devido e 2) o caso não envolver dolo, fraude ou simulação por parte do contribuinte. Em
não concorrendo tais circunstâncias, prevalece a aplicação do artigo 173, I do CTN2, ou seja, a
contagem do prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
No caso em apreço, a conduta de ordenar pagamentos e/ou remessas no
exterior à margem do Sistema Financeiro Nacional, utilizando-se de contas de terceiros,
no esquema denominado Beacon Hill levam à conclusão de que tais atos foram
conscientes e intencionais, com o objetivo de impedir ou retardar o conhecimento por
parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária,
conformando-se essa conduta à sonegação, na dicção do artigo 71 da Lei no 4.502 de 1964.
Consequentemente, a contagem do prazo decadencial aplicável é a regra contida
no artigo 173, I do CTN, qual seja, o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, a teor da súmula CARF no 101, a seguir reproduzida:
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Concluindo-se que o crédito tributário em relação ao ano-calendário de 2002 teria
decaído apenas em 31/12/2008. É de se ressaltar que mesmo se for considerada a regra do artigo
150, § 4o do CTN, o termo final do período decadencial seria o dia 31/12/2007. A ciência do auto
de infração ocorreu no dia 20/12/2007 (fl. 230), ou seja, dentro do prazo decadencial, razão pela
qual não há decadência a ser reconhecida.
Cerceamento do Direito de Defesa
O Recorrente suscita a nulidade do lançamento por cerceamento ao direito de
defesa durante a fase da fiscalização em justificar, sobretudo, as informações bancárias. Alega
que sendo a natureza do acréscimo patrimonial de presunção juris tantum a auditoria não pode
adotar a verificação por amostragem e o colegiado a quo não se manifestou em relação a todos os
argumentos da impugnação, sem, contudo, apontar diretamente como tais fatos prejudicaram o
exercício do contraditório e da ampla defesa.
Quanto a alegação de cerceamento defesa durante a ação fiscal, por ser pertinente
ao caso concreto, adotamos os argumentos apresentados pelo Ilustre Conselheiro Daniel Melo
Mendes Bezerra, no acórdão no 2201-005.238 desta Turma, julgado em sessão de 10 de julho de
2019, a seguir reproduzido:
Relevante esclarecer, por oportuno, que durante a ação fiscal não se faz ainda presente
nessa fase procedimental, investigatória, o princípio do contraditório e da ampla defesa,
o qual somente passa a ser obrigatoriamente observado na fase processual
administrativa, que é inaugurada com a apresentação da peça impugnatória.
De outro lado, não incorre em cerceamento do direito de defesa do autuado o
lançamento tributário cujos relatórios e termos circunstanciados descrevem, de maneira
clara e precisa, os fatos jurídicos apurados, os procedimentos de Fiscalização, a
motivação do lançamento, os dispositivos legais violados, a matéria tributável e seus
acréscimos legais, bem como os fundamentos legais que lhe dão esteio jurídico.

2 Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
(...)

Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.251 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002151/2007-04

Em outra vertente, a recorrente alega cerceamento ao direito de defesa em uma suposta
deficiência de fundamentação do Acórdão da DRJ. Analisando detidamente a referida
decisão, não vislumbro a ocorrência de nenhum vício. Ao revés, a decisão é clara,
objetiva e está devidamente fundamentada.
Ressalte-se, ademais que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos
trazidos na impugnação, nem a esmiuçar exaustivamente seu raciocínio, bastando
apenas decidir fundamentadamente, entendimento já pacificado neste CARF.
No caso concreto, o acórdão recorrido apreciou os argumentos da impugnação e
as provas carreadas aos autos, ausente vício de motivação ou omissão quanto à matéria suscitada
pela contribuinte, não há que se falar em nulidade do acórdão recorrido.
Quanto à alegação de inadequação do método de verificação por amostragem
contida no Termo de Encerramento (fl. 228), o Recorrente afirma que no caso do acréscimo
patrimonial a descoberto, por se tratar de presunção, a verificação por amostragem ameaça a
verdade material da essência do ato tributário, é de se ressaltar que tal vicio apontado não existe.
Neste sentido, adotamos os argumentos da decisão no acórdão no 04-22.046 da 2a Turma da
DRJ de Campo Grande (MS), em sessão de 8 de outubro de 2010, a seguir reproduzido:
O termo de encerramento, normalmente, acompanha o auto de infração e se apresenta
sob a forma de texto padrão, utilizado em todas as fiscalizações. A referência à
verificação por amostragem é feita, porque, na grande maioria dos casos, essa é a forma
com que a Fiscalização trabalha.
A propósito, cabe dizer que a verificação por amostragem não se refere à infração
colhida no lançamento, mas sim às obrigações e aos fatos relativos a determinado
intervalo de tempo, no qual o ilícito (que é um dentre vários eventos ocorridos em certo
lapso temporal) é detectado. Em suma, o que se verifica por amostragem é o período e
não do fato ilícito, que deve ser apurado e demonstrado de forma cabal.
De todo exposto, rejeita-se as arguições de nulidade.
Mérito
Acréscimo Patrimonial a Descoberto
Em suas razões de recurso, pretende o contribuinte seja reformada a decisão
recorrida, a qual manteve a exigência, aduzindo que a fiscalização não logrou comprovar, com
base em documentação hábil e idônea, as imputações fiscais, aos quais encontram-se fundadas
em simples presunções, sem as devidas comprovações, as quais o Fisco está obrigado a
demonstrar, sobretudo diante da ônus da prova de quem acusa. Suscita que o simples fato de
constar o seu nome como “ordenante” da transferência bancária, por si só, não seria capaz de
comprovar a titularidade daqueles valores, de maneira a ensejar a tributação procedida,
mormente quando ausente a prova material, a prova concreta da realização da transferência.
Afirma que, ante a impossibilidade de localizar qualquer registro relacionado à
conta no 0119713294FF, justamente a conta adotada pela Fiscalização a refletir a variação
patrimonial a descoberto, a decisão judicial ordenou o arquivamento do processo penal no
0523289-23.2006.4.02.5101 (2006.51.01.523289-0) da 2a Vara Federal Criminal da Seção
Judiciária do Estado do Rio de Janeiro. Ressalta que, além da admissão judicial ao arquivamento,
motivado pelo pedido do Ministério Público Federal sob o inegável reconhecimento que: "a
falta de documentação comprovando a responsabilidade do investigado, fato esse negado
pelo investigado, apesar de reconhecer suas ligações profissionais com o EURO CREDIT
BANK, não permitiram a evolução da investigação.”
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.251 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002151/2007-04

Quando da apreciação da matéria, assim se manifestou a autoridade julgadora de
primeira instância (fls. 277/278):
(...)
No caso em tela a fiscalização considerou o contribuinte ordenante das remessas
apontadas pelo Instituto Nacional de Criminalística do Departamento de Polícia Federal
(fls. 173/177) e elaborou Demonstrativo Mensal de Fluxo de Caixa (fls. 155) incluindo
tais valores como dispêndios/aplicações, o que resultou na apuração de Variação
Patrimonial a Descoberto nos meses de fevereiro a junho de 2002.
Neste ponto, é oportuno tecer um breve histórico dos fatos que levaram à presente ação
fiscal e à exigência imputada ao contribuinte.
Decorre o procedimento de uma operação abrangente, desencadeada por autoridades
públicas nacionais no combate à transferência ilícita de recursos de e/ou para o exterior
e aos crimes correlacionados, destacando-se o crime de lavagem de dinheiro.
A investigação verificou que empresas sediadas em Nova Iorque, Estados Unidos da
América, representavam "doleiros" brasileiros e/ou empresas off shore com participação
de brasileiros e atuavam como preposto bancário-financeiro de pessoas físicas ou
jurídicas, dentre as quais se encontravam diversos contribuintes brasileiros que
enviaram moeda ao exterior à revelia do sistema financeiro nacional, ordenando,
remetendo ou se beneficiando de recursos em divisas estrangeiras.
No curso das investigações houve o afastamento do sigilo bancário da empresa Beacon
Hill Service Corporation, que atuava como preposto bancário-financeiro de pessoas
físicas ou jurídicas e utilizava-se de contas/subcontas mantidas no JP Morgan Chase
Bank, Merchants Bank, Citibank e no MTB Hudson Bank. A Promotoria do Distrito de
Nova Iorque apresentou mídias eletrônicas e documentos contendo dados financeiros da
referida empresa e, de posse dessas informações, o Departamento de Polícia Federal
emitiu Laudos Periciais a fim de trazer elementos de prova para subsidiar o
esclarecimento dos fatos. Os dados obtidos no afastamento de sigilo e na investigação
criminal foram então transferidos à Secretaria da Receita Federal do Brasil por meio de
decisão judicial.
Verifica-se, portanto, que os documentos que embasaram a presente autuação foram
obtidos mediante criteriosa ação integrada da Polícia Federal, Ministério Público
Federal e Poder Judiciário brasileiros e da Promotoria e Justiça norte-americanas. Os
dados foram disponibilizados à Secretaria da Receita Federal do Brasil pela Justiça
Federal a partir de mídia eletrônica imune a qualquer tipo de alteração e foram
analisados por peritos federais, conforme Laudo Pericial n° 1.033/04 — INC elaborado
pelo Instituto Nacional de Criminalística (fls. 178/190).
As informações foram obtidas legalmente, encaminhadas pela Procuradoria do Distrito
de Nova Iorque e repassadas pela Justiça Federal, não havendo qualquer dúvida quanto
à confiabilidade de tais documentos.
Ao contrário do alegado pelo recorrente, a fiscalização trouxe aos autos a prova da
ocorrência do fato gerador que lhe cabia. No documento da Representação Fiscal n°
03240/05 (fls. 173/177) o contribuinte é identificado como ordenante de diversas
remessas efetuadas através da conta MIDLER e, como ressaltado pela autoridade
autuante no Termo de Verificação, o endereço ali registrado coincide com o antigo
endereço de algumas empresas das quais é sócio.
Importa ressaltar que a presente autuação não decorreu de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, mas sim de acréscimo
patrimonial a descoberto em razão do excesso de aplicações sobre origens não
julgamento se o contribuinte é ou não detentor de titularidade de conta corrente em
instituição financeira no exterior. Vale lembrar que, provada pelo Fisco a aplicação de
recursos, consubstanciada na remessa de divisas ao exterior, cabia ao impugnante
simplesmente comprovar que possuía recursos tributáveis, não tributáveis, sujeitos à
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.251 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002151/2007-04

tributação definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte a respaldar o referido
gasto, o que não ocorreu no presente caso.
Em conformidade com o relatório elaborado pela autoridade policial (fls.
298/300):
A partir de investigações- realizadas pela DPF.A/FIG/PR nobojo dos IPLs 263/97 e
207/98 foi desencadeada em agosto de 2004 ã operação "Farol da Colina", oportunidade
em que foi desvendado um esquema milionário de transferências internacionais
administrado pela empresa BEACON HILL SERVICE CORPORATION (BHSC),
utilizando-se de contas mantidas por pessoas físicas; mas, principalmente, por offshores
em diversas , instituições financeiras norte-americanas, como Swiss Bank-New York,
Chase-New York, MTB Hudson Bank.
Através de cooperação jurídica internacional, obteve-se acesso aos dados bancários das
contas administradas pela referida empresa, onde foram identificadas movimentações
financeiras de dezenas de pessoas físicas e jurídicas na condição de
beneficiárias/ordenantes, em tese, ao arrepio da lei brasileira.
Visando investigar, cada uma dessas pessoas, a DFIN/DRCOR/DPF elaborou dossiês
individualizados para Cada pessoa ou empresa envolvida, recebendo esta
Superintendência Regional o oficio 670/2005-DFIN/DCOR/DPF, o qual contém uma
explanação básica a respeito das operações antecedentes.
Após a autorização concedida pela 2a Vara Federal Criminal de Curitiba/PR foi
requisitado ao Instituto Nacional de Criminalística - o qual possui cópia em mídia
eletrônica das informações obtidas junto às autoridades norte-americanas, não só da
base BEACON H1LL, mas de outras bases de dados - que realizasse uma pesquisa
abrangendo todas as informações relacionadas ao investigado.
Desse trabalho, localizaram-se ordens de pagamento, constando, no campo ordenante, o
nome de JUAN CARLOS CELESTINO CODERCH MITJANS, CPF 237.972.747-34
através da subconta Midler da conta administrada pela Beacon Hill, entre 06/10/2000 e
12/06/2002, no valor total de US$ 579.233,00 (fl. 10/18).
O investigado foi ouvido nas fl. 75/76, afirmando: que foi representante do EURO
CREDIT BANK no Brasil, entre 1992 e 1999; que administrava até a data de sua oitiva a
carteira de ações do banco destinada a investidores estrangeiros; que o endereço que
consta ao lado de seu nome como ordenante. das" operações de fls. 10/18 figura nas
publicações anuais dó BACEN; que o EURO CREDIT BANK é um banco destinado a
pessoas jurídicas; que desconhece as operações de fls. 10/18, pois o banco não operava
no Brasil, possuindo apenas representação no país, para fazer contatos comerciais; que
acredita que seu nome tenha sido usado indevidamente para realização das operações de
fls. 10/18.
Nas fls. 85/86 consta Folha de Antecedentes criminais do investigado, como indiciado
nos art. 4° e art 6° da Lei 7A92/86:
Nas fls. 100/104 o investigado juntou documento de credenciamento como
representante no Brasil do EURO CREDIT BANK e o documento de revogação da
outorga concedida.
Na medida cautelar 2007.51.01.806625-6, foi dedecretado o afastamento do sigilo da
movimentação financeira e fiscal- de Juan Carlos Celestino Coderch Mitjans,
constando, nas fls. 50/51, resposta do BACEN, identificando apenas um registro, tanto
para Juan Carlos Celestino Coderch Mitjans como para Euro Credit Bank, de US$
2.000,00 (dois mil dólares americanos), a título de viagens internacionais.
Nas fls. 54/58 da cautelar, a Receita Federal do Brasil encaminhou dados referentes à
movimentação financeira dos contribuintes Juan Carlos Celestino Coderch Mitjans e
Euro Credit Bank, nos anos calendário de 2001 e 2002 .
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-006.251 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002151/2007-04

Nas fls. 141/160 da cautelar, encaminha cópias das DIRPF, relativas a Juan Carlos
Celestino Coderch Mitjans, anos-calendáo de 2000,2001 e 2002, com o encerramento
de ação fiscal nas fls. 205/211 da cautelar.
Na fl. 175 da cautelar, a Procuradoria da CVM informa que "Juan Carlos Celestino
Coderch Mitjans não foi representante de qualquer investidor não residente registrado
na Comissão de Valores Mobiliários, inexistindo, inclusive qualquer registro quanto ao
Euro Credit Bank. Todavia, Juan Carlos Celestino Coderch Mitjans estava habilitado
pela Autarquia a prestar serviços administração de carteiras de títulos e valores
mobiliários desde 1994.
No que se refere à BM&F, Juan Carlos Celestino Coderch Mitjans não se encontrava
cadastrado entre 2000 e 2002.
Nas fls. 193/199 da cautelar, a BOVESPA encaminha relatório contendo as operações
realizadas por Juan Carlos Celestino Coderch Mitjans entre 2000 e 2002.
Nas fls. 274/276 da medida cautelar, foi formulado pedido de cooperação jurídica
internacional, tendo sido informado por meio do ofídio 0408/2010/DRCI-SNJ-MJ
que não localizaram qualquer registro relacionado à conta n° 0119713294FF,
mantida junto ao Northern Trust Intl Banking Corp (Nova Iorque), titularizada por
EURO CREDIT BANK. (grifos nossos)
Assim sendo, não me parece coerente alongar o presente procedimento quando, os
resultados alcançados provavelmente restarão infrutíferos. É disponibilizar o
aparato estatal de forma desnecessária; em prejuízo, inclusive, dos demais feitos
que merecem maior. atenção desta Autoridade Policial e para os quais as medidas
judiciais poderão ser efetivas. (grifos nossos)
(...)
Por sua vez, a Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, em
correspondência dirigida ao juiz federal da 2a Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de
Janeiro, assim se manifestou (fls. 301/304):
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora infra-assinada, vem requerer
o arquivamento do inquérito mencionado na epígrafe.
O presente inquérito policial investiga quarenta e seis operações financeiras no exterior
registradas na sub-conta MIDLER, da conta Beacon HM Service Corporation — BSHC,
mantida no JP Morgan Chase/NY, nos EUA, a crédito da referida conta e a débito da
conta /15x07D63 do EURO CREDIT FINANCE CORP, no THE NORTHERN TRUST
INTL BKING CORP de Nova York, ordenadas por JUAN CARLOS CELESTINO
CODERCH MITJANS, no período de 06/10/2000 a 12/06/2002, totalizando o valor de
US$ 579.233,00.
A movimentação financeira do investigado foi visualizada a partir da movimentação
financeira de conta de terceiro no exterior, mais exatamente, no caso, da conta
MIDLER, ligada a doleiros brasileiros, movimentação essa que foi obtida por meio de
cooperação jurídica internacional com os EUA, devidamente autorizada pelo Juízo
Federal da 2a VFC de Curitiba.
Com efeito, inexiste nos autos documentação da conta investigada. Por isso foi
solicitada aos EUA nova cooperação jurídica internacional com a finalidade de obter a
documentação da conta que originou os créditos na conta midler, a fim de verificar a
relação da citada conta e das operações com o seu ordenante, JUAN CARLOS
CELESTINO CODERCH MITJANS, já que localizado na base de dados da Receita
Federal do Brasil contribuinte com o referido nome.
Foi deferida na cautelar apensa a cooperação jurídica internacional e outros
requerimentos do MPF que importavam em afastamento de sigilo bancário e fiscal.
Após vários contratempos levantados pelo DRCI (fls. 46, 82, 111 da cautelar),
enfrentados pelo MPF nas manifestações de fls.48 v., 61, 74, 91, 106/107 da cautelar,
foi respondido o pedido de cooperação que não foi efetivado pela falta de localização da
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-006.251 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002151/2007-04

conta informada (fls. 274 da cautelar). Infelizmente, verifica-se que foi informada a
conta errada a fls. 115, pela subscritora. Informado o número do TRN da segunda
operação e não o que consta ao lado da instituição bancária que, tudo indica, ser o
número da conta, a saber: /15X07D63.
Por outro lado, o confronto da movimentação bancária do investigado informada pela
RF a fls. 55/57 da cautelar, no que se refere aos anos de 2001/2002, respectivamente de
R$73.570,05 e R$152.436,72, com as suas declarações de rendimentos, inclusas a fls.
143/159 da cautelar, que informam rendimentos em ambos os anos um pouco inferiores
a R$160.000,00, não permite concluir que as operações investigadas, que são a crédito
da conta midler no exterior pertencente a doleiro brasileiro, portanto, para entrega de
reais no Brasil, tiveram impacto na movimentação financeira do investigado no Brasil,
enfim, não se logrou estabelecer um paralelo da movimentação financeira no exterior do
investigado com sua movimentação no Brasil.
A falta de rastro da movimentação investigada no Brasil e a falta de documentação
comprovando a responsabilidade do investigado pelas movimentações no exterior, fato
esse negado pelo investigado, apesar de reconhecer suas ligações profissionais com o
EURO CREDIT BANK, não permitiram a evolução da investigação.
Atente-se ainda que as operações conhecidas por serem a crédito da conta no exterior do
doleiro brasileiro sugerem retorno de recursos ao Brasil e não remessa de recursos do
Brasil. De sorte que elas só poderiam, evidenciar o crime de evasão de divisas na
modalidade do parágrafo único do artigo 22 da Lei 7492/84, ou seja, manutenção de
conta no exterior, sem informações às autoridades brasileiras, e não do crime de evasão
de divisas do caput do referido artigo.
Por sua vez, reiniciar o pedido de cooperação jurídica com o número da conta correta,
passados mais de nove anos da operações investigadas tem pouquíssimas chances de
sucesso, já que o DRCI vem informando que as instituições bancárias nos EUA só
guardam a documentação relativa às operações pelo período de sete anos.
Por outro lado, a possibilidade de que a movimentação no exterior investigada estivesse
ligada ao crime de lavagem de dinheiro, uma vez que o investigado possui registrado
dois inquéritos policiais relativos a crimes contra o sistema financeiro, também não
evoluiu. Os referidos inquéritos policiais já foram arquivados, conforme andamentos
extraídos da internet.
Pontue-se ainda que autuação fiscal no valor de R$ 365.621,73 (fls. 210 da cautelar),
referente a acréscimo patrimonial a descoberto e dedução indevida de despesas médicas,
igualmente não permite a formulação de acusação em face do investigado. No que tange
ao crime de sonegação fiscal, a Súmula Vinculante n° 24, do STF, ao dispor que não se
tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1°, incisos I a IV, da
Lei n° 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo, impede o oferecimento de
denúncia no caso, já que há impugnação do contribuinte ainda não julgada, conforme
consulta do sistema COMPROT.
Destaque-se ainda que o acréscimo patrimonial a descoberto verificado decorre da
consideração do FISCO da movimentação no exterior investigada, como produto
de rendimentos não declarados (veja termo de verificação de fls. 207 da cautelar).
De modo que o acréscimo patrimonial referido não se trata de um reflexo da
movimentação financeira no exterior que a poderia evidenciar, pelo menos
indiciariamente, mas da própria movimentação financeira no exterior. (grifos
nossos)
Com efeito, diante do quadro probatório produzido o MPF não vislumbra a existência
de justa causa para oferecimento de denúncia por crime de evasão de divisas ou de
lavagem de ativos, mas apenas vislumbra a possibilidade no futuro de uma denúncia por
crime de sonegação fiscal, quando houver o lançamento definitivo do crédito tributário,
razão pela qual expediu o ofício em anexo.
À luz do exposto, requer o arquivamento do presente IPL e da cautelar apensa, com
fulcro no artigo 28 do CPP.
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-006.251 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002151/2007-04

(...)
Em despacho de fls. 305/306, o juízo da 2a Vara Criminal do Rio de Janeiro
“acolheu a manifestação de arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP, caso não
extinta definitivamente a punibilidade”.
Tendo em vista informações prestadas pelo contribuinte, corroboradas com a
documentação de fls. 298/307, o lançamento realizado em relação à infração de acréscimo
patrimonial a descoberto não deve prosperar, uma vez que o mesmo decorre exclusivamente da
movimentação financeira no exterior, não tendo sido “encontrado qualquer registro da conta
0119713294FF, mantida junto ao Northern Trust Intl Banking Corp (Nova Iorque), titularizada
por EURO CREDIT BANK “ (fl. 300). Neste sentido concluiu a Ilustre Procuradora da
República na manifestação do Ministério Público dirigida ao juiz da 2a Vara Federal da Seção
Judiciária do Rio de Janeiro, datada de 26/10/2011, a seguir reproduzida (fl. 303),
Destaque-se ainda que o acréscimo patrimonial a descoberto verificado decorre da
consideração do FISCO da movimentação no exterior investigada, como produto de
rendimentos não declarados (veja termo de verificação de fls. 207 da cautelar). De
modo que o acréscimo patrimonial referido não se trata de um reflexo da movimentação
financeira no exterior que a poderia evidenciar, pelos menos indiciariamente, mas da
própria movimentação financeira no exterior.
Do exposto, o acórdão recorrido deve ser reformado, excluindo-se da tributação a
infração de acréscimo patrimonial a descoberto.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
A motivação apresentada pela Fiscalização foi que a dedução médicas do cônjuge
carece de previsão legal, já que a mesma não fora arrolada como dependente e apresenta
declaração de ajuste anual em separado.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício da dedução de despesas médicas está contido
no inciso II, alínea “a”, § 2o do artigo 8o e artigo 35 da Lei no 9.250 de 1995, regulamentado no
artigo 80 do Decreto no 3.000 de 1999 (RIR/99), vigente à época dos fatos, reproduzidos abaixo:
Lei no 9.250 de 26 de dezembro1995.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-006.251 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002151/2007-04

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV – não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V – no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
(...)
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
§ 2o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer um
dos cônjuges.
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
§ 4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte.
§ 5o Sem prejuízo do disposto no inciso IX do parágrafo único do art. 3o da Lei
no 10.741, de 1o de outubro de 2003, a pessoa com deficiência, ou o contribuinte que
tenha dependente nessa condição, tem preferência na restituição referida no inciso III do
art. 4o e na alínea “c” do inciso II do art. 8o. (Incluído pela Lei no 13.146, de
2015) (Vigência)
Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-006.251 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002151/2007-04

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;(grifos nossos)
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Os dispositivos legais acima transcritos deixam claro que as despesas dedutíveis
na declaração são aquelas relativas ao próprio declarante ou a seus dependentes especificados no
artigo 77 do Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/1999)3, vigente à época dos fatos.

3 Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999
Dependentes
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto, poderá ser deduzida do
rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, § 3o, e 5o, parágrafo único (Lei
no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco anos, ou por período menor
se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade quando incapacitado física ou
mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o contribuinte detenha a
guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de
isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-006.251 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002151/2007-04

A inclusão de um cônjuge como dependente do outro ou a declaração em
conjunto, assim como o modelo de declaração (simplificada ou completa) a ser apresentada, é
uma opção do casal, como exposto nos artigos 8o e 795, do referido Regulamento.
O que se verificou foi que o cônjuge do Recorrente apresentou declaração em
separado, optando pelo desconto simplificado, que substitui todas as deduções legais a ela
relativas. Sendo assim, suas despesas médicas não podem ser deduzidas na declaração do
marido, ainda que este as tenha efetivamente suportado.
O casal deveria ter apresentado declaração em conjunto ou deveria ter sido
incluída a esposa como dependente do marido, somado os rendimentos de ambos e, aí sim, as
despesas dela seriam dedutíveis na declaração dele.
Logo, não merece reparo o acórdão recorrido neste ponto.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em rejeitar as preliminares arguidas e no mérito em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a exigência fiscal incidente sobre a
infração de acréscimo patrimonial a descoberto, nos termos do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser assim considerados quando
maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola
técnica de segundo grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
§ 3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer um dos cônjuges (Lei no 9.250,
de 1995, art. 35, § 2o).
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que ficarem sob a guarda do
contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art.
35, § 3o).
§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente, na determinação da base de
cálculo do imposto, por mais de um contribuinte (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 4o).

Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital